Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DENVER. CRIANÇA. DIAGNÓSTICO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PRESTADA HÁ MAIS DE ANO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO ABRUPTA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Plausível o deferimento da tutela de urgência para o restabelecimento dos serviços de saúde, quando demonstrado pelos documentos até então colacionados, que o menor impúbere, beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista, já era atendido com a terapia Denver, com assistente terapêutico, em ambiente domiciliar, há cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.
2. Não merece acolhida a alegação de ausência de interesse de agir dos autores, com fundamento na inexistência de negativa de cobertura e disponibilidade do tratamento na rede conveniada, quando as razões recursais evidenciam a discordância da operadora que insiste, veementemente, na impossibilidade de custear terapêuticas não constantes do rol da ANS.
3. A despeito de ser ou não obrigatoriedade do plano de saúde custear a terapia domiciliar ou fora da rede credenciada, fato é que assumiu a obrigação durante longo período, não podendo simplesmente negar, sem qualquer explicação, a continuidade de tratamento, ainda mais quando evidenciada a necessidade de continuação da terapia para a melhora da criança.
4. A cobertura do tratamento por período considerável, e sem qualquer objeção, é suficiente, por si só, para obstar a imediata interrupção com fundamento na taxatividade do rol da ANS ou mesmo na existência do método Denver nas redes credenciadas, vez que configura comportamento contraditório da operadora de saúde, frustrando as expectativas do beneficiário, em clara violação da boa-fé objetiva.
5. Inviável a exclusão ou mesmo redução da multa estabelecida por descumprimento da tutela de urgência, quando não houve fixação de penalidade diária, mas restou consignada a possibilidade de bloqueio do dobro do custo do tratamento semanal, o que não se afigura desarrazoado ou mesmo desproporcional, considerando justamente a natureza da penalidade e seu objetivo.
6. Agravo conhecido e não provido.